Tribunal: TJMT
Processo: 1037330-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037330-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Distribuição Dinâmica - Inversão ]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - CNPJ: 73.410.326/0001-60 (AGRAVADO), KARINE NUNES MARQUES - CPF: 884.475.883-00 (ADVOGADO), ALIS DIAS GOMES NEVES - CPF: 944.812.291-87 (AGRAVANTE), GEIS DIAS NEVES PEREIRA - CPF: 019.270.851-10 (AGRAVANTE), JESSICA DIAS NEVES - CPF: 030.026.431-30 (AGRAVANTE), MARA RUBIA CRISTINA DE JESUS NEVES - CPF: 010.786.671-44 (AGRAVANTE), COL - CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.307.895/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROPOLIS HOLDING LTDA - CNPJ: 45.546.311/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de Relação de Consumo por Equiparação. Inversão do ônus da Prova com fundamento naquele Código Indevida. Decisão Monocrática mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame
:

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão unipessoal da Relatora que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento da Agravada
. As
Agravantes ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito, imputando à Agravada responsabilidade pela colisão entre caminhão de sua propriedade e veículo conduzido por cônjuge e genitor dos
A
utores. Requereram a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada reformou o provimento inicial que havia deferido a inversão do ônus, por reconhecer a inaplicabilidade do CDC à espécie.

II.
Questões em discussão
:

2. Verificar se os Agravantes podem ser considerados consumidores por equiparação e, de conseguinte, a
plic
ar
do CDC à hipótese de acidente de trânsito
e inverter o ônus da prova com fundamento no artigo 6.o, do diploma consumerista.

III.
Razões de decidir
:

3. O caso versa sobre acidente de trânsito, de modo que se trata de
responsabilidade civil extracontratual
, em que os Agravantes
não se enquadra
m
nas hipóteses de consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC
.

4.
A responsabilidade da empresa proprietária do caminhão e de seu preposto deverá ser analisada conforme as regras do Código Civil, especialmente o artigo 186
e, portanto, não há falar em inversão do ônus da prova com esteio no CDC.

IV.
Dispositivo e tese
:

5.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese firmada:

“
Inexistente a relação de consumo em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito, não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a regra de inversão do ônus da prov
a.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1037330-94.2024.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alis Dias Gomes Neves
,
Geis
Dias Neves Pereira
,
Jessica Dias Neves
e
Maria Rubia Cristina de Jesus
em virtude da decisão de Id. 279866852, em que dei provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
Cervejaria Petrópolis S.A. – Em Recuperação Judicial
.

Os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
, sob alegação de que, no caso, deve incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois são consumidores por equiparação.

Contraminuta no Id. 288680859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão de Id. 279866852
, em que dei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa Cervejaria Petrópolis Ltda.

Para melhor compreensão, esclareço que os Agravantes ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito em desfavor da Agravada.

Na inicial, narr
aram
que um caminhão de propriedade da empresa Recorrida, conduzido por seu funcionário, Leandro Martins da Silva, colidiu com veículo conduzido por Geraldo das Neves, cônjuge e genitor dos Agravantes, que estava parado no acostamento e foi ao óbito.

Imputaram a responsabilidade do acidente ao funcionário da Agravada.

Pugnaram pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação da Recorrida ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais. Também requereram, com fundamento no artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova.

Ao receber a inicial, o Julgador singular deferiu a inversão do ônus da prova, com esteio no Código Consumerista.

Cinte, a Requerida interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, em que pugnou pela reforma daquela decisão, sob o argumento de que ao caso não se aplica o CDC.

Analisei e julguei o Recurso de Agravo de Instrumento de forma monocrática, com fundamento no Enunciado 568, da Súmula do STJ, porque há entendimento dominante quanto ao tema.

Eis o que consta na decisão agravada:

A Ação ajuizada pelos Agravados é de Responsabilidade Civil decorrente de acidente de trânsito. Os Recorridos imputam ao funcionário da Agravante a culpa exclusiva pelo acidente que acarretou o óbito de Geraldo das Neves, marido e pai dos Agravados.

Não há relação de consumo entre as partes. O de cujus
não estava sendo transportado pela empresa, por exemplo, a fim de justificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A Ação também não foi ajuizada em face de Concessionária de Rodovia, o que também poderia justificar a aplicação da Lei Consumerista.

De igual modo, não há falar em consumidor por equiparação.

Com efeito, consumidor por equiparação, conforme estabelece o artigo 17, do CDC, é toda pessoa que, embora não tenha participado da relação de consumo, sofre as consequências de acidentes decorrentes do fato do produto ou serviço.

Assim, “em acidente de trânsito, envolvendo o fornecedor no desempenho de sua atividade comercial, o terceiro vitimado deve ser considerado consumidor por equiparação
.” (TJ-DF 07004347920198070011 1678345, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de
Julgamento: 15/03/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2023).

Conforme já exposto, neste caso não há relação de consumo. De acordo com a narrativa da petição inicial, a demanda foi proposta porque um caminhão de propriedade da empresa Agravante colidiu contra o veículo de Geraldo das Neves, que estava parado no acostamento, levando-o a óbito.

Para ilustrar:

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Colisão em veículo estacionado. [...]
Responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito. Inexistência de relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova
.
(TJ-SP - AC: 10387720920188260576 SP 1038772-09 .2018.8.26.0576, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 09/03/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2020). (sem destaques no original)

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada, pois ao caso não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a
de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6a, inciso III, do CDC.

Os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
, sob alegação de que, no caso, deve incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois são consumidores por equiparação.

A decisão deve ser mantida, pois
a causa de pedir
da Ação de Responsabilidade Civil
está relacionada a acidente

de trânsito envolvendo caminhão
da empresa Agravada e veículo particular do genitor e pais dos Agravantes.

Não existe

qualquer relação de consumo
. Trata-se de responsabilidade civil subjetiva,
a ser apreciada a

luz do disposto no art
igo
186
,
do Código Civil.

Aliás, a esse respeito,
são pertinentes as palavras de Cláudia Lima Marques ao dispor que:

[...]
se a

todos considerarmos ‘consumidores’, a nenhum trataremos diferentemente, e o direito

especial de proteção imposto pelo CDC passaria a ser um direito comum, que já não mais

serve para reequilibrar o desiquilibrado e proteger o não-igual. E mais: passa a ser um

direito comum, nem civil, mas sim comercial, nacional e internacional, o que não nos parece
correto.

(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código
de Defesa do Consumidor: o

5a ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista
dosnovo
regime das relações contratuais.

Tribunais, 2005, p. 337).

Assim,
mantenho o entendimento de que é
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à

espécie e, via de consequência, não há se falar em inversão do ônus probatório
com arrimo na

regência
desse diploma legal
.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025